Tribunal: TJMMG
Processo: 2000512-51.2025.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000512-51.2025.9.13.0001 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Revisor: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 30/04/2026 Publicação: 04/05/2026 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO MINISTERIAL – PRELIMINAR DE OFÍCIO – TERMO DE INTERPOSIÇÃO LIMITADO AOS DELITOS DE LESÃO CORPORAL LEVE E CONSTRANGIMENTO ILEGAL MAJORADO – AMPLIAÇÃO DO OBJETO RECURSAL NAS RAZÕES – IMPOSSIBILIDADE – APELAÇÃO PARCIAL – NÃO CONHECIMENTO QUANTO AO DELITO DE ABUSO DE AUTORIDADE – LESÃO CORPORAL LEVE – DÚVIDA QUANTO AO NEXO CAUSAL – VERSÕES ANTAGÔNICAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL MAJORADO – AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA ILEGÍTIMA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. - Se o Ministério Público, no termo de interposição, limita expressamente a apelação aos delitos de lesão corporal e constrangimento ilegal, declarando ausência de interesse recursal quanto ao abuso de autoridade, não pode ampliar o objeto recursal nas razões para rediscutir capítulo absolutório não impugnado tempestivamente. - A profundidade do efeito devolutivo não autoriza a ampliação de sua extensão, razão pela qual as razões recursais se devem limitar ao desenvolvimento da insurgência validamente manifestada no ato de interposição. - Havendo versões antagônicas e dúvida razoável quanto à origem das lesões, deve ser mantida a absolvição pelo delito de lesão corporal leve, por insuficiência de prova quanto ao nexo causal. - O questionamento policial acerca de eventual arma de fogo, em diligência originada de notícia anterior de ameaça, não configura, por si só, constrangimento ilegal majorado, sendo indispensável prova segura de violência ou grave ameaça ilegítima voltada a compelir a vítima a confessar ou indicar algo. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em acolher, de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 ofício, preliminar de não conhecimento parcial do recurso ministerial, para não conhecer da apelação na parte em que pretende rediscutir a absolvição dos acusados Wenderson Correia Moraes e Glaucinei José da Silva pelo delito de abuso de autoridade previsto no art. 9º da Lei n. 13.869/2019, por ausência de devolução recursal válida nessa extensão. Quanto aos delitos de lesão corporal leve e constrangimento ilegal majorado imputados a Wenderson Correia Moraes, acordam os desembargadores, também por unanimidade, em conhecer do recurso e, na parte conhecida, negar-lhe provimento, mantendo a sentença absolutória, com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação, interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, contra a sentença proferida pelo juiz de direito substituto da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) que julgou improcedente a denúncia, para: a) ABSOLVER o militar Wenderson Correia Moraes da prática do crime de lesão leve (art. 209 do CPM) contra o ofendido Adalberto Leão Pereira Filho, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM, por não existir prova suficiente para a condenação. b) ABSOLVER o militar Wenderson Correia Moraes da prática do crime de abuso de autoridade (art. 9º da Lei nº 13.869/2019) contra os ofendidos Adalberto Leão Pereira Filho e Arlindo Vieira da Silva, com fundamento no art. 439, alínea “b”, do CPPM, por não constituir o fato infração penal (atipicidade objetiva e subjetiva da conduta). c) ABSOLVER o militar Glaucinei José da Silva da prática do crime de abuso de autoridade (art. 9º da Lei nº 13.869/2019) contra os ofendidos Adalberto Leão Pereira Filho e Arlindo Vieira da Silva, com fundamento no art. 439, alínea “b”, do CPPM, por não constituir o fato infração penal (atipicidade objetiva e subjetiva da conduta). d) ABSOLVER o militar Wenderson Correia Moraes da prática do crime de constrangimento ilegal majorado (art. 222, §1º, do CPM), contra os ofendidos Adalberto Leão Pereira Filho e Arlindo Vieira da Silva, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM, por não existir prova suficiente para a condenação [...] – Evento 131 – Processo Originário (Destaques no original). Os réus foram denunciados pelo Ministério Público estadual desta Justiça castrense, em decorrência dos fatos abaixo transcritos, nos termos da exordial acusatória: [...] Consta dos inclusos autos do presente inquérito policial que, no dia 03 de abril de 2025, por volta das 18h30, no Córrego Pedra Branca, localizado na zona rural do Município de Pedra Bonita/MG, o primeiro denunciado, Sargento WENDERSON CORREIA MORAES, no exercício das suas funções, com emprego de violência e grave ameaça, constrangeu as vítimas Adalberto Leão Pereira Filho, maior de 60 anos, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 e Arlindo Vieira da Silva com o fim de obter confissão, causando-lhes sofrimento físico e mental. Consta, ainda, que, nas mesma data e local, o segundo denunciado, o Sargento GLAUCINEI JOSÉ DA SILVA, no exercício da função, se omitiu em face das condutas supracitadas, praticadas em desfavor das vítimas Adalberto Leão Pereira Filho, maior de 60 anos, e Arlindo Vieira da Silva, quando tinha o dever de evitá-las. Segundo apurado, nas circunstâncias de tempo e local supracitadas, a vítima Adalberto Leão Pereira Filho, vulgo “Dazim”, e seu ajudante, a vítima Arlindo Vieira da Silva, retornavam do serviço, quando foram abordados pela guarnição composta pelos Sargentos WENDERSON CORREIA MORAES e GLAUCINEI JOSÉ DA SILVA. Na ocasião, os militares pediram que as vítimas descessem do veículo, questionando se Adalberto teria armas de fogo, sendo por ele negado. Ainda exigiram que as vítimas colocassem a mão em cima do carro e depois para cima. Em sequência, o Sargento WENDERSON algemou Adalberto, retirou os óculos dele e iniciou uma série de agressões contra ele, desferindo tapas em seu roto, exigindo que ele informasse onde estariam as armas de fogo. O Sargento WENDERSON também desferiu socos nas costelas de Adalberto, ainda esfregando o rosto dele no chão. O sargento WENDERSON também agrediu a vítima Arlindo, ajudante do idoso, colocando-o de joelhos e desferindo um chute no estômago. Enquanto isso, o Sargento GLAUCINEI JOSÉ DA SILVA presenciou todos os fatos, não impedindo as agressões perpetradas contra as vítimas, mesmo tendo o dever legal de impedi-las, em virtude da sua condição de Policial Militar. As vítimas foram, então, levadas para o quartel da PM onde foram proferidas diversas ameaças pelo Sargento WENDERSON. Por diversas vezes, as vítimas ouviram “me dá o revólver, se você me falar onde é que tá o revólver eu te libero a sua caminhonete. Se você não falar onde que tá esse revólver, o senhor não sai desse jardim vivo”, “vocês irão amanhecer mortos se saírem daqui a pé”. Além disso, os Sargentos WENDERSON e GLAUCINEI não permitiram que as vítimas ligassem para quaisquer familiares, ainda as mantendo recolhidas no quartel até por volta das 02 h do dia 04/04/2025. Infere-se dos autos laudo pericial atestando as lesões sofridas pela vítima Adalberto Leão Pereira Filho, no ID MPE 3375943, pág. 19, bem como laudo de lesão corporal ID MPE 3375943, págs. 21/22. Assim procedendo, o denunciado WENDERSON CORREA MORAES, praticou o crime do art. 1º, inciso I, “a”, e § 4º, da Lei n. 9455/97, e o denunciado GLAUCINEI JOSÉ DA SILVA praticou o crime previsto no art. 1º, §2º, da Lei n. 9455/97 [...] Ademais, pugna-se pela fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, inclusive morais, tendo por base 01 (salário) salário mínimo, nos termos do artigo 387, inciso IV, do CPP, e pela aplicação dos efeitos previstos nos artigos 91 e 92, ambos do Código Penal. [...] (Evento 1 – DENUNCIA1 – Processo Originário) (Destaques no original). A denúncia foi recebida no dia 3 de julho de 2025 (Evento 5 – RECDEN1 – Processo Originário), e os réus foram devidamente citados (Eventos 32 – OUT2; OUT3 – Processo Originário). Foi ofertada resposta à acusação pelos réus (Evento 38 – Processo Originário), sendo os pleitos formulados, na referida peça, indeferidos pelo juízo a quo (Evento 57 – Processo Originário). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Na audiência realizada no dia 29 de agosto de 2025, procedeu-se à oitiva da vítima Adalberto Leão Pereira Filho (VÍDEO2) e das testemunhas da acusação Alice Leão Pereira Sobrinha (VÍDEO3) e Conceição de Oliveira (VÍDEO4). Ausente a vítima Arlindo Vieira da Silva, tendo o Ministério Público dispensado a sua oitiva (Evento 61 – Processo Originário). Em 3 de outubro de 2025, em audiência, procedeu-se à oitiva da testemunha de defesa Félix Francisco Ferreira (VÍDEO2). Em seguida, foi realizado o interrogatório judicial dos réus (VÍDEO3/VÍDEO4). A defesa comprometeu-se a juntar cópia da escala de serviço do dia dos fatos e do (s) Registro (s) de Evento de Defesa Social (REDS) no (s) qual (ais) o ofendido Adalberto figure como infrator, no prazo de 05 dias, com intimação em audiência (Evento 90 – Processo Originário). Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o Ministério Público pugnou pela juntada da Folha de Antecedentes Criminais (FAC) do acusado (Evento 99 – Processo Originário). Já a defesa reiterou o requerimento de juntada do REDS em que a suposta vítima figure como parte e cópia do prontuário de escala de serviço dos militares acusados referente ao período dos fatos apurados nesta ação (Evento 101 – Processo Originário). Em sede de alegações finais escritas, o Ministério Público, em uma reavaliação dos fatos apurados, promoveu a desclassificação das imputações. Deixou de sustentar a condenação por tortura, por entender que não havia prova suficiente do dolo específico de torturar. Contudo pleiteou a condenação dos acusados por outros crimes, nos seguintes termos: - WENDERSON CORREIA MORAES: art. 9º da Lei 13.869/2019 (vítimas Adalberto e Arlindo), art. 222, §1º (vítimas Adalberto e Arlindo), e §2º, do CPM, aplicável ainda a pena correspondente à violência, qual seja, a prevista no art. 209 (vítima Adalberto), também do CPM; - GLAUCINEI JOSÉ DA SILVA: art. 9º da Lei 13.869/2019 (vítimas Adalberto e Arlindo), aplicável ainda aos réus, as agravantes genéricas previstas no art. 70, inciso II, alíneas “h” e “l” do Código Penal Militar. Requer também a fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, inclusive morais, tendo por base 01 (salário) salário-mínimo, nos termos do artigo 387, inciso IV, do CPP, nos termos da denúncia – Evento 106 – Processo Originário. A defesa, em suas alegações finais escritas, pugnou pela absolvição dos acusados. Sustentou a total ausência de provas para uma condenação, afirmando que a ação policial foi legítima e proporcional diante de uma situação de flagrante delito de ameaça. Reforçou que as lesões de Adalberto decorreram de sua própria resistência e tentativa de fuga, e que a versão da vítima era isolada e contraditória, sendo desmentida por testemunhas e pelas próprias circunstâncias dos fatos. Invocou a excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal e o princípio do in dubio pro reo (Evento 113 – Processo Originário). Em 5 de dezembro de 2025, o juízo a quo proferiu sentença, julgando improcedente a denúncia, nos seguintes termos: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 a) ABSOLVER o militar Wenderson Correia Moraes da prática do crime de lesão leve (art. 209 do CPM) contra o ofendido Adalberto Leão Pereira Filho, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM, por não existir prova suficiente para a condenação. b) ABSOLVER o militar Wenderson Correia Moraes da prática do crime de abuso de autoridade (art. 9º da Lei nº 13.869/2019) contra os ofendidos Adalberto Leão Pereira Filho e Arlindo Vieira da Silva, com fundamento no art. 439, alínea “b”, do CPPM, por não constituir o fato infração penal (atipicidade objetiva e subjetiva da conduta). c) ABSOLVER o militar Glaucinei José da Silva da prática do crime de abuso de autoridade (art. 9º da Lei nº 13.869/2019) contra os ofendidos Adalberto Leão Pereira Filho e Arlindo Vieira da Silva, com fundamento no art. 439, alínea “b”, do CPPM, por não constituir o fato infração penal (atipicidade objetiva e subjetiva da conduta). d) ABSOLVER o militar Wenderson Correia Moraes da prática do crime de constrangimento ilegal majorado (art. 222, §1º, do CPM), contra os ofendidos Adalberto Leão Pereira Filho e Arlindo Vieira da Silva, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM, por não existir prova suficiente para a condenação [...] (Evento 131 – Processo Originário). Na mesma data, foi realizada a audiência de leitura da sentença absolutória (Evento 132 – Processo Originário). Nas razões recursais, o Ministério Público sustentou a necessidade de reforma da sentença absolutória, ao argumento de que o conjunto probatório produzido nos autos demonstra, de forma suficiente, a autoria e a materialidade dos delitos imputados aos apelados, não havendo que se falar em insuficiência de provas ou incidência do princípio do in dubio pro reo. Alegou que, embora inicialmente tenha sido imputado o crime de tortura, a própria acusação, em alegações finais, promoveu a desclassificação para os delitos de abuso de autoridade, constrangimento ilegal e lesão corporal, pugnando, ainda assim, pela condenação dos réus, diante do excesso praticado na abordagem policial. Ressaltou que a sentença recorrida, ao absolver os acusados, baseou-se excessivamente na versão apresentada pelos próprios réus, bem como em uma suposta dúvida razoável quanto à origem das lesões, desconsiderando o robusto acervo probatório formado por depoimentos das vítimas, testemunhas e laudos periciais. Defendeu que as provas demonstram que os policiais militares extrapolaram os limites da atuação legítima, agindo com desproporcionalidade e violência desnecessária, ao desferirem agressões físicas nas vítimas, mesmo após estas já se encontrarem contidas e algemadas, com o objetivo de obter informação acerca da existência de arma de fogo. Argumentou que as lesões constatadas no exame de corpo de delito – especialmente equimoses em regiões bilaterais da face, tumefações e escoriações – são incompatíveis com a tese defensiva de queda acidental, revelando padrão típico de agressão deliberada, conforme análise médico-forense apresentada. Aduziu que os depoimentos das vítimas foram firmes, coerentes e corroborados por testemunhas, especialmente no que se refere às TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 agressões sofridas, à privação de liberdade sem respaldo legal e à permanência no quartel até a madrugada, sem possibilidade de contato com familiares. Salientou que a condução das vítimas, algemadas e no compartimento de presos da viatura, sem situação de flagrante delito ou respaldo legal, caracteriza verdadeira prisão ilegal, não sendo suficiente a alegação de fundada suspeita de crime de ameaça, o qual, por si só, não autoriza tal medida. Pontuou que o REDS não pode ser considerado elemento idôneo para corroborar a versão defensiva, por se tratar de registro unilateral elaborado pelos próprios acusados, carecendo de imparcialidade. Asseverou que não houve resistência por parte das vítimas nem localização de arma de fogo, circunstâncias que fragilizam a justificativa apresentada pelos militares e evidenciam o excesso e a ilegalidade da atuação policial. Destacou, ainda, que a conduta dos apelados foi praticada com dolo, caracterizado pela vontade consciente de empregar violência e restringir ilegalmente a liberdade das vítimas, inclusive mediante ameaças e agressões com o fim de obter confissão. Sustentou, no tocante à dosimetria da pena, a incidência das agravantes genéricas previstas no art. 70, inciso II, alíneas “h” e “l”, do Código Penal Milita (CPM), em razão de a vítima ser maior de 60 anos e de os crimes terem sido praticados por militares em serviço. Afirmou, também, a possibilidade de reconhecimento das agravantes, mesmo que não descritas na denúncia, com base em entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. Requereu, por fim, a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais sofridos pelas vítimas, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, destacando o abalo físico e psicológico decorrente das condutas ilícitas. Ao final, pugnou para que: [...] seja dado provimento ao apelo para cassar a referida sentença no que tange à absolvição dos recorrido pugnando pela condenação de Wenderson Correia Moraes como incursos nos artigos art. 9º da Lei 13.869/2019 (vítimas Adalberto e Arlindo), art. 222, §1º (vítimas Adalberto e Arlindo), e §2º, do CPM, aplicável ainda a pena correspondente à violência, qual seja, a prevista no art. 209 e Glaucinei José da Silva nas iras do art. 9º da Lei 13.869/2019 (vítimas Adalberto e Arlindo), bem como agravantes genéricas previstas no art. 70, inciso II, alíneas “h” e “l” do Código Penal Militar. Requer ainda a condenação de Wenderson Correia Moraes Glaucinei José da Silva ao pagamento de danos morais em favor das vítimas, no valor de um salário-mínimo, nos termos do art. 109, I do CPM [...] – Evento 150 – Processo Originário. Em contrarrazões, a defesa dos apelados pugnou pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença absolutória. Argumentou que a decisão do juízo de primeiro grau foi acertada e bem fundamentada, refletindo a fragilidade do acervo probatório e aplicando corretamente o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 princípio do in dubio pro reo. Reitera que a ação policial foi legítima e que as lesões da vítima foram autoinfligidas em sua tentativa de fuga, destacando as inúmeras contradições no depoimento da vítima Adalberto que retiram sua credibilidade (Eventos 148 – Processo Originário). Em parecer, a eminente procuradora de justiça opinou: pelos conhecimento e total provimento do recurso interposto pela acusação, a fim de que seja reformada a decisão de 1ª instância com a condenação dos 3º Sgt PM WENDERSON CORREIA MORAES e o 3º Sgt PM GLAUCINEI JOSÉ DA SILVA nas sanções do artigo 9º da Lei 13.869/2019 e, o primeiro, ainda, como incurso nas sanções dos artigos 222, §§1º e 2º, e 209, combinados com o artigo 70, inciso II, alíneas “h” e “l”, do CPM [...] – (Evento 7). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Preliminarmente, embora a matéria não tenha sido suscitada pelas partes, impõe-se delimitar, de ofício, o objeto da presente apelação ministerial, por se tratar de questão atinente ao conhecimento do recurso e à extensão do efeito devolutivo. Da análise dos autos, observa-se que o termo de interposição foi expresso ao consignar que o Ministério Público interpunha recurso de apelação criminal “exclusivamente quanto à absolvição pelos crimes de constrangimento ilegal e lesão corporal”, deixando de recorrer em relação ao delito de abuso de autoridade, por ausência de interesse recursal, e reforçando que “a insurgência recursal se limita aos capítulos da sentença em que remanesce efetiva inconformidade”. Vejam-se os exatos termos da petição de interposição do recurso: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, pela Promotora de Justiça que esta subscreve, no uso de suas atribuições legais, inconformada com a r. sentença absolutória proferida nos autos da Ação Penal em epígrafe (evento 131), com fundamento no art. 526 [1], do Código de Processo Penal Militar, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência interpor o presente RECURSO DE APELAÇÃO, exclusivamente quanto à absolvição pelos crimes de constrangimento ilegal e lesão corporal, deixando de recorrer em relação ao delito de abuso de autoridade, por ausência de interesse recursal, nos termos do art. 577 [2] do Código de Processo Penal. Dessa forma, a insurgência recursal limita-se aos capítulos da sentença em que remanesce efetiva inconformidade, protestando por seu recebimento e posterior juntada das razões, conforme disposto no art. 531 [3], do estatuto processual penal. Belo Horizonte, 16 de dezembro de 2025 – Evento 144 – Processo Originário. Verifica-se, contudo, que, ao apresentar as razões recursais, o Ministério Público ampliou o objeto recursal, para incluir o pedido de condenação dos réus Wenderson Correia Moraes e Glaucinei José da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Silva pelo delito de abuso de autoridade tipificado no art. 9º da Lei n. 13.869/2019 em relação às vítimas Adalberto Leão Pereira Filho e Arlindo Vieira da Silva, com as suas condenações, ainda, ao pagamento de danos morais em favor dos ofendidos. Observe-se: III – CONCLUSÃO Assim, por tudo quanto exposto, pugna o Ministério Público pelo conhecimento do presente recurso, já que presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Pede seja dado provimento ao apelo para cassar a referida sentença no que tange à absolvição dos recorridos pugnando pela condenação de Wenderson Correia Moraes como incursos nos artigos art. 9º da Lei 13.869/2019 (vítimas Adalberto e Arlindo), art. 222, §1º (vítimas Adalberto e Arlindo), e §2º, do CPM, aplicável ainda a pena correspondente à violência, qual seja, a prevista no art. 209 e Glaucinei José da Silva nas iras do art. 9º da Lei 13.869/2019 (vítimas Adalberto e Arlindo), bem como agravantes genéricas previstas no art. 70, inciso II, alíneas “h” e “l” do Código Penal Militar. Requer ainda a condenação de Wenderson Correia Moraes Glaucinei José da Silva ao pagamento de danos morais em favor das vítimas, no valor de um salário-mínimo, nos termos do art. 109, I do CPM [...] – (Sic) Evento 150 – Processo Originário. Como se sabe, nos termos dos arts. 529 e 531 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), a apelação criminal deve ser interposta por petição escrita, no prazo de 5 (cinco) dias, sendo as razões apresentadas em momento posterior, no prazo de 10 (dez) dias, após o recebimento do recurso. Assim, a interposição é o ato processual que inaugura e delimita a insurgência recursal tempestiva, ao passo que as razões se destinam ao desenvolvimento argumentativo da irresignação já manifestada, não se prestando à ampliação posterior do objeto do recurso para alcançar capítulo da sentença expressamente excluído ou não impugnado no momento oportuno. Sobre o tema, cito as valiosas lições de Renato Brasileiro de Lima, o qual distingue a apelação plena (quando abranger todo o conteúdo passível de impugnação) da apelação parcial (quando englobar, intencionalmente, apenas parte do conteúdo impugnável da decisão, devolvendo ao juízo ad quem somente a parcela efetivamente recorrida). Veja-se: Segundo o art. 599 do CPP, as apelações poderão ser interpostas quer em relação a todo o julgado, quer em relação a parte dele. Como se percebe, a apelação pode ser plena ou parcial. A apelação será plena (ou ampla) quando abranger, intencionalmente, todo o conteúdo passível de impugnação, ou seja, o recurso tem por objeto a integralidade da parcela da decisão que tenha gerado sucumbência à parte recorrente. A título de ilustração, suponha-se que, em processo criminal pela prática de furto qualificado, o juiz condene o acusado pela prática de furto tentado, deixando de aplicar a qualificadora a ele imputada. Se o Ministério Público impugnar o decreto condenatório quanto ao reconhecimento do crime tentado, requerendo, ademais, a aplicação da qualificadora, temos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 que o recurso de apelação será pleno, devolvendo ao juízo ad quem o conhecimento de todo o objeto da sucumbência. A apelação será parcial quando englobar, intencionalmente, apenas parte do conteúdo impugnável da decisão recorrida, ou seja, somente uma parcela da decisão que gerou sucumbência da parte recorrente é objeto do recurso. Exemplificando, suponha-se que, em processo criminal pela prática de furto qualificado, o juiz condene o acusado pela prática de furto tentado, deixando de aplicar a qualificadora ele imputada. Se o Ministério Publico impugnar ? decreto condenatório apenas quanto ao reconhecimento do crime tentado, temos que 0 recurso de apelação será parcial, devolvendo ao juízo ad quem apenas o conhecimento de tal matéria. [...] Como se sabe, a apelação pode se interposta num momento procedimental, com posterior apresentação das razões recursais. Nesse caso, a delimitação do efeito devolutivo é feita na petição de interposição do recurso. Ao apelar, deve a parte indicar no pedido sua fundamentação ou o dispositivo legal em que se apoia, que não pode ser modificado nas razões. extensão do apelo mede-se pela interposição, portanto, e não pelas razões. Se, porém, o recorrente não delimitar a matéria impugnada em sua petição de interposição, prevalece o entendimento no sentido de que se devolve ao juízo ad quem o conhecimento integral da matéria que gerou a sucumbência, sendo vedado à parte querer reduzi-la por ocasião da apresentação de suas razões recursais. [...] Em síntese, na hipótese de apelante não delimitar a extensão da devolução na petição de interposição do recurso, só haverá efeito devolutivo amplo na apelação interposta contra sentença proferida por Juiz singular. Já nos processos da competência do Tribunal do Júri não se aplica a orientação no sentido de ser possível conhecer de matéria não ventilada nas razões da apelação criminal, ou seja, o alcance de apelação contra decisão do Júri será determinado pelo teor das razões recursais [...] (in Manual de Processo Penal - Volume Único - 13.ed., rev., atual. e ampl. - São Paulo: Editora JusPodivm, 2024. p. 1628) (Destaques acrescidos). Na mesma direção, o autor Ênio Luiz Rossetto, ao tratar do efeito devolutivo dos recursos no processo penal militar, esclarece que o recurso transfere ao Tribunal o conhecimento da matéria de fato e de direito impugnada, permitindo o reexame da matéria na extensão e na profundidade da impugnação. A extensão refere-se à matéria efetivamente devolvida ao órgão recursal; a profundidade diz respeito aos fundamentos que podem ser apreciados dentro da matéria impugnada (in Curso de Processo Penal Militar. - 1. ed. - São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021. p. 634). Assim, embora o Tribunal possa examinar todos os fundamentos pertinentes aos capítulos efetivamente recorridos, não pode ultrapassar a extensão da impugnação para alcançar capítulo autônomo da sentença expressamente excluído do recurso. Em outras palavras, a profundidade do efeito devolutivo não autoriza a ampliação da sua extensão. É justamente o que ocorre nos autos, pois, como visto, o Ministério Público delimitou a extensão do recurso aos capítulos relativos à lesão corporal e ao constrangimento ilegal, declarando expressamente TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 ausência de interesse quanto ao abuso de autoridade. Desse modo, eventual análise do abuso de autoridade, apenas porque posteriormente mencionado nas razões recursais, representaria indevida ampliação da extensão devolutiva, e não mero aprofundamento dos fundamentos do recurso. Ademais, a tentativa de ampliação posterior encontra óbice na preclusão consumativa, compreendida como a perda da faculdade processual quando esta já foi validamente exercida. Ao interpor apelação parcial, delimitando expressamente os capítulos impugnados, o Ministério Público consumou o exercício da faculdade recursal, não podendo, em razões posteriores, ampliar a insurgência para capítulo expressamente excluído. O Supremo Tribunal Federal (STF) já assentou que “a identificação da maior ou da menor abrangência temática dos recursos penais interpostos pelo Ministério Público há de ser aferida em face da extensão material indicada pelo Parquet em sua petição recursal [...], sendo irrelevante, para esse efeito, o conteúdo das razões ulteriormente deduzidas pelo órgão da acusação estatal” (STF, HC 69.646/MG, 1ª Turma, Rel. p/ acórdão Min. Celso de Mello, DJ 21/02/1997). Registre-se que não desconheço o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) de que, se o termo de interposição da apelação é omisso quanto à parte do julgado impugnada, os limites da impugnação podem ser estabelecidos nas razões do apelo, às quais o Tribunal deve se ater, sob pena de violação ao princípio tantum devolutum quantum appellatum (STJ, EDcl no HC n. 109.096/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 20/03/2012, DJe 29/03/2012). Tal ressalva, contudo, não incide na espécie, pois o termo ministerial não foi omisso nem genérico; ao contrário, delimitou expressamente a insurgência aos delitos de lesão corporal e constrangimento ilegal e excluiu, de modo inequívoco, o capítulo referente ao abuso de autoridade. Mais recentemente, a Sexta Turma do STJ destacou que, em recurso acusatório destinado a agravar a situação jurídica do acusado, o efeito devolutivo deve ser interpretado de forma restrita, não podendo o Tribunal reconhecer contra o acusado matéria que não tenha sido expressamente devolvida pela acusação, sob pena de julgamento ultra petita e violação ao contraditório. Consignou-se, no ponto, que “o recurso da acusação, seja do Ministério Público, do assistente de acusação ou do querelante, possui efeito devolutivo bastante limitado quando se trata de agravar a condição do réu”, razão pela qual “não pode o Segundo Grau, no julgamento desta espécie de insurgência, reconhecer contra o réu mais do que estiver expresso no recurso acusatório” (STJ, HC n. 733.751/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 12/09/2023, DJe 20/09/2023). A propósito, trago à baila julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) no qual se reconheceu que a extensão da apelação criminal é medida pelo termo de interposição, e não pelas razões recursais oferecidas. Observe-se: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 PENAL - PROCESSO PENAL - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - PRELIMINAR DEFENSIVA - ACOLHIDA - APELAÇÃO PARCIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DO PEDIDO EM SEDE DE RAZÕES RECURSAIS - MÉRITO: RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - CONDENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DA VOLUNTA SCELERIS E DO VINCULO ASSOCIATIVO PERMANENTE - RECUSO DEFENSIVO - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, INCISO VI, LEI 11.343/06 - IMPOSSIBILIDADE - TRÁFICO ENVOLVENDO ADOLESCENTE - REDIMENSIONAMENTO DA PENA, MITIGAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - CABIMENTO - RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS - IMPOSSIBILIDADE - PRODUTOS DO CRIME - RECURSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO, À UNANIMIDADE, E RECURSO DEFENSIVO PROVIDO EM PARTE, VOTO VENCIDO PARCIALMENTE. - Tendo o Ministério Público do Estado de Minas Gerais delimitado sua indignação a um tópico da sentença, tem-se, no caso, hipótese de apelação parcial. Em assim sendo, não pode, em sede de razões recursais, inovar, manifestando inconformismo com outros pontos da sentença. Caso o Tribunal se manifestasse sobre tais pontos, estaria proferindo julgamento extra petitum. [...] (TJMG - Apelação Criminal 1.0042.11.000382-1/001, Relator(a): Des.(a) Júlio Cezar Guttierrez , Relator(a) para o acórdão: Des.(a) Herbert Carneiro , 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 16/05/2012, publicação da súmula em 23/05/2012) (Destaques acrescidos). Portanto, admitir a ampliação pretendida nas razões recursais significaria transformar as razões em novo ato de interposição, fora do prazo legal, quanto ao delito de abuso de autoridade, em afronta à preclusão consumativa e ao princípio do tantum devolutum quantum appellatum, razão pela qual tal insurgência não pode ser conhecida. Desse modo, em preliminar suscitada de ofício, não conheço do recurso ministerial na parte em que pretende rediscutir a absolvição dos acusados Wenderson Correia Moraes e Glaucinei José da Silva pelo delito de abuso de autoridade previsto no art. 9º da Lei n. 13.869/2019. Por outro lado, conheço do recurso quanto aos delitos de lesão corporal leve e constrangimento ilegal majorado imputados ao apelado Wenderson Correia Moraes, uma vez que presentes, nessa extensão, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal. Da análise dos autos, verifica-se que os acusados Wenderson Correia Moraes e Glaucinei José da Silva foram inicialmente denunciados pela suposta prática dos delitos de tortura-prova e tortura-omissão, respectivamente, previstos no art. 1º, inciso I, alínea “a”, c/c o §4º, inciso I, e no art. 1º, §2º, ambos da Lei n. 9.455/1997, em razão de fatos ocorridos no dia 03 de abril de 2025, na zona rural do Município de Pedra Bonita/MG, tendo como vítimas Adalberto Leão Pereira Filho e Arlindo Vieira da Silva. Encerrada a instrução criminal, contudo, o Ministério Público, em alegações finais, deixou de sustentar a condenação dos acusados pelos delitos de tortura originalmente imputados. Entretanto requereu a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 condenação de Wenderson Moraes pelo delito de constrangimento ilegal majorado, previsto no art. 222, §1º, do Código Penal Militar (CPM), em relação às vítimas Adalberto Leão Pereira Filho e Arlindo Vieira da Silva, e, por força do §2º do mesmo dispositivo, também pelo delito de lesão corporal leve, previsto no art. 209 do CPM, este último apenas em relação à vítima Adalberto Leão Pereira Filho. Pediu, ainda, a condenação dos acusados Wenderson Moraes e de Glaucinei Silva pela prática do crime de abuso de autoridade previsto no art. 9º da Lei n. 13.869/2019. O juiz singular julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo os acusados de todas as imputações remanescentes. Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso de apelação, sustentando a necessidade de reforma da sentença absolutória em virtude da existência de provas suficientes para embasar o decreto condenatório no tocante aos crimes de lesão corporal leve e de constrangimento ilegal majorado. De início, registro que, para a correta elucidação dos fatos e a aplicação do direito, é indispensável realizar-se uma análise minuciosa das condutas efetivamente devolvidas a esta instância revisora, confrontando-se as narrativas com o extenso arcabouço probatório contido nos autos. Todavia, antes de examinar as condutas imputadas ao acusado Wenderson Moraes durante a abordagem, faz-se necessário examinar, ainda que brevemente, o contexto que motivou a presença da guarnição policial na localidade. A compreensão da conjuntura fática antecedente é essencial para avaliar a legalidade do início da intervenção e a plausibilidade das versões apresentadas, especialmente porque a tese acusatória sustenta que a atuação policial teria se desenvolvido de forma arbitrária, mediante agressões e ameaças destinadas à obtenção de informação acerca de suposta arma de fogo. Conforme se extrai dos autos, a atuação policial não se iniciou de forma aleatória ou descontextualizada; a guarnição foi acionada a partir de notícia anterior de ameaça supostamente praticada por Adalberto Leão Pereira Filho e Arlindo Vieira da Silva em desfavor de Félix Francisco Ferreira, em contexto de conflito ocorrido na zona rural de Pedra Bonita/MG, com menção a possível existência de arma de fogo e instrumentos cortantes. A testemunha Félix Francisco Ferreira, ouvida no Inquérito Policial Militar (IPM) e em juízo, relatou que, na tarde dos fatos, teria sido ameaçada por Adalberto, o qual, segundo sua versão, portava arma de fogo, enquanto Arlindo estaria munido de instrumento cortante. Afirmou que Adalberto teria comparecido reiteradas vezes em frente a sua residência, em companhia de Arlindo, proferindo ameaças, razão pela qual terceiros teriam acionado a Polícia Militar. Disse, ainda, que acompanhou a guarnição na tentativa de localizar Adalberto, tendo presenciado a abordagem e negado a ocorrência de agressões por parte dos militares (Evento 14, PEÇAS IPM4, fl. 47/51 – Autos n. 2000536-70.2025.9.13.0004; Evento 90 – VÍDEO2 – Processo Originário). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 A versão apresentada pela referida testemunha encontra ressonância nos elementos informativos colhidos no IPM, especialmente nos depoimentos de João Batista Ferreira, Félix Francisco Ferreira Júnior e Marcone Queiroz de Oliveira, que relataram o episódio antecedente e mencionaram a existência de ameaças, referência a arma de fogo e porte de instrumentos cortantes por Adalberto e Arlindo (Evento 14, PEÇAS IPM4, fl. 43/45; 53/55; 57/59 – Autos n. 2000536-70.2025.9.13.0004). Embora tais testemunhas não tenham sido ouvidas em juízo, seus depoimentos possuem relevância para a compreensão do contexto que motivou a diligência policial, especialmente porque ajudam a explicar o motivo pelo qual a guarnição policial foi acionada e a razão do questionamento sobre eventual arma de fogo ter-se tornado o eixo da abordagem. Registre-se que esse panorama antecedente é relevante não para legitimar previamente todos os atos praticados durante a abordagem, tampouco para minimizar a gravidade da narrativa apresentada pelo ofendido, mas para situar a atuação policial dentro de um contexto funcional concreto. Havia notícia específica de ameaça, com menção a possível arma de fogo e instrumentos cortantes, bem como relatos de terceiros que motivaram o acionamento da guarnição. Assim, a ida dos militares ao local e os questionamentos sobre eventual arma não podem ser compreendidos como atos arbitrários em si mesmos; a controvérsia penalmente relevante reside em saber se, no curso dessa intervenção, houve extrapolação ilícita mediante agressões ou ameaças, ponto que depende de prova segura e será examinado à luz do conjunto probatório. A partir desse cenário, a controvérsia dos autos se concentra na dinâmica subsequente. Para a acusação, o acusado Wenderson Moraes teria extrapolado por completo os limites da atuação regular, utilizando a abordagem como meio de coagir as vítimas a confessarem ou indicarem a localização de suposta arma de fogo, mediante agressões físicas e ameaças. Para a defesa, ao contrário, a guarnição atuou dentro dos limites do dever funcional, diante de fundada suspeita de ameaça com arma, resistência e tentativa de fuga de Adalberto, sendo as lesões por ele apresentadas compatíveis com queda ocorrida durante a abordagem. Essa oposição de versões, conforme veremos a seguir, percorre todo o acervo probatório e deve ser examinada de forma individualizada em relação às imputações remanescentes no objeto recursal. No tocante ao delito de lesão corporal leve, imputado ao acusado Wenderson Moraes, entendo que a absolvição deve ser preservada com fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM, diante da insuficiência de prova segura quanto ao nexo causal entre a conduta atribuída ao recorrido e as lesões constatadas em Adalberto. A materialidade do delito está comprovada pela ficha de atendimento (Evento 14, PEÇAS IPM5, fl. 35 – Autos n. 2000536-70.2025.9.13.0004), no exame pericial realizado após os fatos (Evento 1 – NF/PIC3, fl. 6/7 – Processo Originário) e nas fotografias juntadas aos autos (Evento 1 – NF/PIC5, fl. 19/26 – Processo Originário). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 O objeto da controvérsia, contudo, é saber se tais lesões decorreram de agressões dolosamente praticadas pelo acusado Wenderson ou se resultaram de queda durante a abordagem, como sustentado pela defesa. O ofendido Adalberto, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, afirmou que não ofereceu resistência à abordagem, que foi algemado e que, já imobilizado, teria sido agredido por Wenderson, com socos, tapas, agressões na região das costelas e pisoteamento, enquanto era pressionado a entregar ou indicar a localização de um revólver. Frisou que não foi encontrada arma de fogo no seu veículo revistado, somente localizaram “uma faca e um facão”. Esclareceu que Glaucinei não participou diretamente das agressões, embora não tivesse atuado para impedi-las (Evento 14, PEÇAS IPM4, fl. 23/29 – Autos n. 2000536-70.2025.9.13.0004; Evento 61 – VÍDEO2 – Processo Originário). Arlindo Vieira da Silva, ouvido apenas na fase inquisitorial, confirmou a narrativa de agressões praticadas pelo acusado contra Adalberto, mencionando tapas, socos nas costelas e o ato de esfregar o rosto do ofendido no chão. Também afirmou que ele próprio teria sido colocado de joelhos e recebido um chute no estômago (Evento 1 – COP2, fl. 11/12 – Autos n. 2000536-70.2025.9.13.0004). Em juízo, a informante Alice Leão Pereira Sobrinha, filha de Adalberto, declarou ter tomado conhecimento posterior do ocorrido e relatou a dificuldade da família em localizar o pai durante a noite dos fatos, bem como o estado físico em que o encontrou posteriormente. Afirmou que Adalberto lhe contou que foi algemado, espancado com socos e chutes, bem como ameaçado de morte caso não entregasse a arma de fogo, enquanto o ajudante Arlindo também era agredido. Disse, ainda, que o ofendido contou que somente foi liberado no meio da madrugada, tendo sido obrigado a voltar a pé até conseguir uma carona. Contudo, como se vê, suas declarações, quanto à dinâmica da abordagem e das agressões, reproduzem aquilo que lhe foi narrado pelo próprio ofendido, sem percepção direta do momento da intervenção policial (Evento 61 – VÍDEO3 – Processo Originário). A testemunha Conceição de Oliveira, ex-companheira do ofendido Adalberto, confirmou, em juízo, que, antes da abordagem, policiais militares compareceram a sua residência à procura de Adalberto e questionaram se haveria arma de fogo guardada no local, o que ela negou. Afirmou ter presenciado, posteriormente, apenas parcialmente a abordagem, ouvindo os policiais questionarem Adalberto acerca da suposta arma de fogo e a resposta negativa deste, além de visualizar a revista do veículo com uso de lanternas. Todavia declarou expressamente que não presenciou agressões físicas contra os ofendidos, em razão da distância em que se encontrava. Disse, ainda, que Adalberto chegou a sua residência, já na madrugada, com lesões visíveis no rosto, ocasião em que relatou ter sido agredido por policiais, tendo, em razão disso, feito registros fotográficos do estado físico do ofendido (Evento 61 – VÍDEO4 – Processo Originário). Tais elementos conferem plausibilidade à narrativa acusatória e demonstram que a versão do ofendido não está completamente isolada. Contudo, também, não são suficientes para afastar a dúvida razoável instaurada no processo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 Isso porque a testemunha Félix Francisco Ferreira, que figurava como suposta vítima da ameaça anterior e acompanhou a diligência de dentro da viatura policial, negou ter presenciado agressões, afirmando que a conduta dos policiais foi normal e que as lesões de Adalberto decorreram de tentativa de fuga e queda durante a abordagem (Evento 90 – VÍDEO2 – Processo Originário). Os acusados, por sua vez, apresentaram versão convergente quanto à origem das lesões. O apelado Wenderson Moraes sustentou que a guarnição foi acionada para atender ocorrência de ameaça, com notícia de possível arma de fogo, e que, durante a abordagem, Adalberto teria tentado fugir, vindo a tropeçar e cair ao solo em estrada de terra. Afirmou que não praticou agressões contra o ofendido, tendo apenas realizado a contenção necessária para impedir nova evasão e proceder à algemação, destacando que Adalberto permaneceu exaltado e se debatendo no solo durante o procedimento (Evento 90 – VÍDEO4 – Processo Originário). Glaucinei Silva, na mesma linha, declarou que havia divisão de funções na abordagem, ficando ele responsável por Arlindo, enquanto Wenderson abordava Adalberto. Relatou que as lesões faciais apresentadas por Adalberto decorreram da queda durante a tentativa de fuga, e não de agressões praticadas por Wenderson, que teria apenas contido e algemado o abordado. Negou ter presenciado qualquer agressão física ou ameaça por parte do corréu, atribuindo o tumulto ao estado de exaltação de Adalberto (Evento 90 – VÍDEO3 – Processo Originário). Também há elementos informativos no IPM que corroboram perifericamente a versão defensiva. Fabiano Cássio Gomes, conhecido de Adalberto, relatou tê-lo encontrado na área externa do quartel e, ao questionar o ofendido sobre o ocorrido, ouviu dele que havia corrido dos policiais, tomado um tombo e “ralado um pouco” (Evento 14, PEÇAS IPM4, fl. 31/33 – Autos n. 2000536-70.2025.9.13.0004). No mesmo sentido, Fabrício de Paula Correa, então Secretário Municipal de Saúde, afirmou que estava acompanhando o funcionamento da unidade de pronto atendimento quando ouviu do próprio Adalberto que ele havia caído e se machucado ao tentar fugir da polícia (Evento 14, PEÇAS IPM4, fl. 35/37 – Autos n. 2000536-70.2025.9.13.0004). Tais relatos, embora colhidos na fase inquisitorial e insuficientes, por si sós, para definir a dinâmica dos fatos, servem como elementos periféricos de corroboração da versão defensiva e reforçam a dúvida concreta quanto ao nexo causal das lesões. Nesse mesmo contexto, também não passa despercebido que, segundo a própria narrativa do ofendido Adalberto, apenas ele teria sido algemado, enquanto Arlindo não o foi. Tal circunstância, isoladamente considerada, não comprova a versão defensiva de resistência ou tentativa de fuga, mas constitui elemento compatível com a alegação do recorrido de que a contenção física foi direcionada àquele que, no momento da abordagem, teria apresentado maior resistência à ação policial. Trata-se de dado que, somado ao relato de Félix e à ausência de conclusão pericial inequívoca quanto ao mecanismo causal das lesões, reforça a existência de dúvida concreta acerca da dinâmica dos fatos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 Desse modo, o conjunto probatório revela a existência de duas versões antagônicas, ambas com algum grau de suporte nos autos. De um lado, a palavra do ofendido Adalberto, corroborada perifericamente pelo relato de Arlindo na fase inquisitorial, pelas declarações de Alice e Conceição quanto ao estado físico posterior da vítima, pelas fotografias e pelos documentos médicos e periciais. De outro, a versão defensiva de tentativa de fuga, queda e contenção física, amparada pelos interrogatórios convergentes dos acusados, pelo depoimento judicial de Félix Francisco Ferreira e por elementos informativos colhidos no IPM, segundo os quais o próprio Adalberto teria atribuído suas lesões a uma queda durante tentativa de evasão. Não se ignora a gravidade da narrativa apresentada pelo ofendido, tampouco se desconsidera que as lesões efetivamente existiram. Entretanto, diante das versões contrapostas e dos elementos periféricos que conferem plausibilidade a ambas, compreendo que o acervo probatório não permite superar o estado de dúvida quanto ao mecanismo causal dos ferimentos. A condenação, nessa hipótese, exigiria que se elegesse uma das versões como verdadeira sem que a prova técnica ou testemunhal eliminasse, de modo seguro, a hipótese alternativa apresentada pela defesa. É certo que o Ministério Público sustenta que as lesões constatadas seriam incompatíveis com queda, sobretudo em razão da localização e da distribuição dos ferimentos. Contudo a sentença enfrentou adequadamente essa controvérsia, ponderando que, embora a prova técnica comprove a existência de lesões por ação contundente, não individualiza, de modo categórico, o mecanismo causal dos ferimentos, tampouco permite afastar, com a segurança necessária, a compatibilidade morfológica entre as lesões descritas e a hipótese defensiva de queda em terreno irregular, seguida de contenção física durante a abordagem. Pela pertinência e pela precisão da análise realizada pelo juízo a quo, transcrevo e adoto os fundamentos da sentença como parte integrante deste voto: [...] o exame de corpo de delito que atestou as lesões do ofendido Adalberto Leão Pereira Filho (equimose avermelhada de conjuntiva do olho direito, tumefação associada à equimose arroxeada na região infraorbitária bilateral, equimose arroxeada na região mentoniana, hiperemia de conjuntiva do olho esquerdo e escoriação no flanco direito) encontra correlação com os padrões lesivos descritos na pesquisa por amostragem "Lesões graves em vítimas de queda da própria altura", elaborada por médicos pesquisadores da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, no ano de 2010: "As lesões em segmento cefálico foram as mais encontradas (62,2%), seguidas das lesões em extremidades (22,3%), torácicas (1,3%) e abdominais (0,7%). As lesões graves (AIS>3) foram mais frequentemente observadas em segmento cefálico (8,9%), seguidas pelas lesões em extremidades (4,9%) (...) a valorização do mecanismo de trauma nas vítimas de quedas da própria altura é de extrema importância, visto a possibilidade de haver lesões graves e clinicamente ocultas, principalmente em segmento cefálico" (In: PERREIRA, J. G. et TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 al. Lesões graves em vítimas de queda da própria altura. Revista da Associação Médica Brasileira, São Paulo, v. 56, n. 6, p. 660-664, 2010.) Essa pesquisa demonstra que, mesmo em quedas de baixa energia cinética, como uma queda da própria altura em uma estrada de terra, "as lesões em segmento cefálico foram as mais encontradas (62,2%) dos casos", sendo contusões e equimoses periorbitais e faciais achados compatíveis com o trauma direto da região contra uma superfície rígida e irregular. Este risco é amplificado em idosos, grupo ao qual pertence o ofendido, sendo elucidativo que o estudo aponte que "as quedas frequentemente ocorrem como um somatório de fatores", o que, no caso dos autos, se materializa na combinação da idade avançada da vítima, do terreno irregular e da situação de resistência passiva oferecida por esta. Especificamente, lesões como as equimoses e tumefações na região infraorbitária e mentoniana verificadas no laudo são consistentes com o mecanismo de impacto do rosto contra o solo, e não necessariamente com agressões por socos ou tapas. Não por acaso, os próprios médicos pesquisadores concluem que "a valorização do mecanismo de trauma nas vítimas de quedas da própria altura é de extrema importância, visto a possibilidade de haver lesões graves e clinicamente ocultas, principalmente em segmento cefálico". Portanto, o conjunto de lesões descritas no laudo pericial é morfologicamente compatível com a tese defensiva de que teriam sido causadas por uma queda acidental, e não por agressão intencional, reforçando a dúvida razoável sobre o nexo de causalidade exigido para a condenação – Evento 131 – Processo Originário. Assim, conquanto o Ministério Público sustente que o padrão lesivo seria compatível apenas com agressões físicas, a sentença bem pontuou que as lesões descritas também se mostram compatíveis, ao menos em tese, com queda em terreno irregular, especialmente no contexto de abordagem marcada por versões opostas acerca de resistência, tentativa de fuga e contenção física. Diante da coexistência de explicações plausíveis e da ausência de prova apta a excluir a hipótese defensiva, a dúvida quanto ao nexo causal deve favorecer o acusado. Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, segundo a qual, havendo múltiplas versões conflitantes e dúvida razoável quanto à origem das lesões, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo, pois incumbe à acusação demonstrar, com segurança, o nexo causal entre a conduta atribuída ao acusado e as lesões constatadas. Nesse sentido: EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - DANO QUALIFICADO - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - CONDENAÇÃO NO DELITO DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA - IMPOSSIBILIDADE - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - CONCESSÃO DO "SURSIS" À PENA APLICADA AO DELITO PATRIMONIAL - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. A existência de múltiplas versões conflitantes e a dúvida razoável quanto à origem das lesões impõem a aplicação do princípio do "in dubio pro reo", em consonância com a presunção de inocência. O ônus da prova incumbe à acusação, não tendo sido demonstrado, com segurança, o nexo causal entre a conduta do acusado e as lesões constatadas deve ser mantida a absolvição. Em relação ao delito patrimonial, satisfeitos os requisitos legais, é cabível o "sursis". (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.25.376234-8/001, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 Relator(a): Des.(a) Franklin Higino Caldeira Filho, 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 11/02/2026, publicação da súmula em 13/02/2026) (Destaques acrescidos). Portanto, compreendo que a acusação não cumpriu o seu ônus probatório, conforme determina o art. 296 do CPPM, de modo que a manutenção da absolvição, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM, é medida que se impõe. Por fim, quanto ao delito de constrangimento ilegal majorado, igualmente imputado a Wenderson Moraes, a absolvição também deve ser mantida, por insuficiência probatória. O art. 222 do CPM pune a conduta de constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido, por qualquer outro meio, a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite, ou a fazer ou tolerar que se faça o que ela não manda. No §1º, a pena é aplicada em dobro quando, entre outras hipóteses, o constrangimento é exercido com abuso de autoridade para obter de alguém confissão de autoria de crime ou declaração como testemunha. O autor Ênio Luiz Rossetto, ao comentar o art. 222 do CPM, ensina que o bem jurídico tutelado é a liberdade individual, tanto física quanto psíquica, compreendendo a liberdade de ação, inação e autodeterminação da pessoa. No tipo objetivo, o verbo “constranger” traduz a ação de coagir, compelir, forçar ou obrigar alguém a fazer o que a lei não manda ou a deixar de fazer o que ela permite. A doutrina também destaca que a imposição deve ser ilegítima e realizada por meio de violência, grave ameaça ou outro meio capaz de reduzir a resistência da vítima (in Curso de Processo Penal Militar. - 1. ed. - São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, p. 623/626). Esse ponto doutrinário é essencial para a análise do caso concreto, pois a configuração do delito de constrangimento ilegal majorado não se satisfaz com a mera demonstração de que houve questionamentos sobre a existência ou a localização de arma de fogo. Em uma ocorrência originada de notícia de ameaça, com suposta menção a revólver e instrumentos cortantes, a indagação acerca da eventual arma, isoladamente considerada, insere-se no âmbito da diligência policial. Para a subsunção ao art. 222, §1º, do CPM, seria indispensável comprovar, com segurança, que tal questionamento foi acompanhado de violência ou grave ameaça ilegítima, com a finalidade de compelir as vítimas a confessar, declarar ou indicar algo que a lei não lhes impunha. No caso, a acusação sustenta que o recorrido Wenderson Moraes teria agredido e ameaçado Adalberto e Arlindo para que informassem a localização de suposta arma de fogo. O ofendido Adalberto, como visto, afirmou que foi abordado sem explicação, algemado e agredido enquanto os militares exigiam a entrega de um revólver, relatando, ainda, ameaças de morte caso não indicasse a localização da arma. O ofendido Arlindo, ouvido apenas na fase inquisitorial, também afirmou que Wenderson teria agredido Adalberto e que ele próprio TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 teria sido colocado de joelhos durante a abordagem e recebido um chute no estômago. Entretanto a prova produzida não permite confirmar, para além da dúvida razoável, que os questionamentos sobre a arma tenham sido acompanhados de violência ou grave ameaça ilegítima. Como já destacado, Conceição de Oliveira confirmou ter ouvido os policiais perguntarem sobre eventual arma de fogo e a resposta negativa de Adalberto, mas não presenciou agressões físicas nem confirmou, por percepção própria, as ameaças de morte atribuídas ao acusado. Sua contribuição probatória, portanto, corrobora a existência de uma abordagem tensa e centrada na busca pela suposta arma, mas não comprova o emprego de meio constritivo ilícito. A informante Alice Leão Pereira Sobrinha, por sua vez, também não presenciou a abordagem, tendo reproduzido essencialmente o relato posterior de seu pai. Seu depoimento é relevante para demonstrar o estado físico e emocional de Adalberto após os fatos, mas não constitui prova direta das ameaças ou das agressões supostamente empregadas como meio de constrangimento. De outro lado, Félix Francisco Ferreira, cuja notícia de ameaça motivou a diligência policial, negou ter presenciado agressões ou ameaças durante a abordagem, afirmando que a conduta dos militares foi normal e que as lesões decorreram de tentativa de fuga e queda. Os acusados, por sua vez, também negaram a prática de violência ilícita ou grave ameaça, sustentando que a atuação policial se limitou a abordagem, contenção e algemação de Adalberto, diante de resistência e tentativa de evasão. Além disso, a dúvida já reconhecida quanto ao nexo causal das lesões repercute diretamente na análise do constrangimento ilegal. Se não é possível afirmar, com segurança, que as lesões de Adalberto decorreram de agressões dolosas praticadas pelo acusado, também não é possível utilizá-las como prova da violência empregada para compelir as vítimas a confessar ou indicar a localização da arma de fogo. Consequentemente, não há suporte para a incidência do §2º do art. 222 do CPM, pois a aplicação da pena correspondente à violência pressupõe que a lesão tenha decorrido do meio violento empregado no constrangimento, o que não restou demonstrado no caso. Ressalte-se, ainda, que a causa de aumento prevista no §1º do art. 222 do CPM pressupõe a demonstração do constrangimento ilegal em sua forma básica, acrescida do abuso de autoridade e da finalidade específica de obter confissão de autoria de crime ou declaração como testemunha. Portanto, ausente comprovação suficiente do emprego de violência ou grave ameaça ilegítima, não há como reconhecer-se a forma majorada. Assim, embora existam elementos que indiquem a insistência dos policiais quanto à existência de arma de fogo, esse dado, por si só, não caracteriza constrangimento ilegal, pois estava relacionado à própria ocorrência anterior de ameaça que motivou a diligência. O que não se TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 20 comprovou, com a segurança exigida para a condenação, é que tal questionamento tenha sido convertido em imposição ilegítima mediante violência ou grave ameaça penalmente típica. Constata-se, pois, que, também quanto a esse delito, o conjunto probatório revela versões antagônicas com algum grau de suporte nos autos. A narrativa acusatória encontra plausibilidade na palavra de Adalberto, no relato inquisitorial de Arlindo e nos elementos periféricos trazidos por Alice e Conceição; a versão defensiva, por sua vez, encontra respaldo no contexto antecedente da ocorrência, no depoimento judicial de Félix, nos interrogatórios dos acusados e na ausência de prova segura quanto à origem das lesões e às ameaças específicas. Nesse cenário, a condenação exigiria que se atribuísse prevalência à versão acusatória sem que a prova judicializada tivesse afastado, de modo seguro, a hipótese defensiva de abordagem funcional, questionamento sobre arma decorrente da ocorrência de ameaça e contenção física de Adalberto em razão de resistência ou tentativa de fuga. Em processos dessa natureza, a absolvição não significa desconsiderar a gravidade da narrativa apresentada, tampouco afirmar que a atuação estatal se revelou imune a questionamentos. Significa, apenas, reconhecer que a condenação criminal exige prova segura, e não mera probabilidade. No caso, há elementos que preocupam e que justificam cautela; contudo não há certeza bastante para superar a dúvida razoável quanto à dinâmica dos fatos, razão pela qual deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo, com a consequente manutenção da absolvição do apelado, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM. Nesse sentido, o TJMG já decidiu que, havendo dúvida razoável quanto à configuração do crime de constrangimento ilegal, deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo, sendo inviável a condenação fundada em suposições ou conjecturas. Veja-se: EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME CONSTRANGIMENTO ILEGAL E LESÃO CORPORAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA E ABSOLUTÓRIA - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - PRETENDIDA CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS DELITOS DE ROUBO MAJORADO E CONSTRANGIMENTO ILEGAL NA FORMA TENTADA - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA. -Para que se possa concluir pela condenação do réu, necessário que as provas juntadas ao longo da instrução revelem, de forma absolutamente indubitável, sua responsabilidade pelo delito imputado. -O direito penal não pode se contentar com suposições nem conjecturas desfavoráveis ao réu. O decreto condenatório deve estar amparado em um conjunto fático-probatório coeso e harmônico. -Havendo dúvidas razoáveis acerca da configuração do crime de roubo e constrangimento ilegal, fragilizando o decreto condenatório, impõe-se a aplicação do princípio do "in dubio pro reo". - Recurso não provido. (TJMG - Apelação Criminal 1.0396.19.000245-3/001, Relator(a): Des.(a) Wanderley Paiva, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 05/05/2020, publicação da súmula em 18/05/2020) (Destaques acrescidos). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 21 Não é demais salientar que a condenação criminal, pelas graves consequências que produz na esfera jurídica, funcional e pessoal daquele que a sofre, deve estar apoiada em prova segura, coerente e livre de dúvida razoável, o que não se verificou no presente caso. Mantida a absolvição, ficam prejudicados os pedidos de incidência das agravantes genéricas e de fixação de valor mínimo indenizatório. Diante do exposto, suscito, de ofício, preliminar de não conhecimento parcial do recurso ministerial, para não conhecer da apelação na parte em que pretende rediscutir a absolvição dos acusados Wenderson Correia Moraes e Glaucinei José da Silva pelo delito de abuso de autoridade previsto no art. 9º da Lei n. 13.869/2019, por ausência de devolução recursal válida nessa extensão. Quanto aos delitos de lesão corporal leve e constrangimento ilegal majorado imputados a Wenderson Correia Moraes, conheço do recurso e, na parte conhecida, nego-lhe provimento, mantendo a sentença absolutória, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, REVISOR Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho as razões e o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 30 de abril de 2026. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator